Tribunal: TJDFT
Processo: 0730192-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730192-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DE SOUSA AURELIANO AGRAVADO: CRISTIANE APARECIDA PEREIRA, PRISCILA PEREIRA DE ANDRADE AURELIANO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação para pagamento do valor objeto da execução. A agravante informa que era representada por sua genitora nos autos de origem, mas houve o implemento de sua maioridade durante o curso do processo. Aduz que o magistrado singular deveria ter suspendido o curso do processo e determinado sua intimação pessoal para regularização processual, conforma determina o art. 76, do CPC. Alega que, ao invés disso, foi determinada a sua intimação para pagamento do débito objeto do cumprimento de sentença, por meio de publicação no Diário da Justiça dirigida ao advogado que foi constituído por sua mãe. Argumenta que constituiu novo advogado nos autos de origem e que o cumprimento deve ser anulado desde a intimação para pagamento, devendo ser feita nova intimação, por meio de publicação em que conste o nome do novo patrono por ela constituído. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. O periculum in mora emerge da constatação de que a agravante já sofreu bloqueio de valores em sua conta corrente e que novas constrições podem ocorrer enquanto se aguarda o julgamento do presente recurso. Todavia, o mesmo não pode ser dito em relação à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. A exegese que a agravante pretende atribuir ao art. 76, do CPC, não parece, em primeira análise, ser a mais correta. Com efeito, objetiva-se, com o preceito do art. 76, do CPC, permitir que a parte providencie o suprimento das incapacidades processual e postulatória, sejam elas originárias ou supervenientes. A regularização processual exigida pelo art. 76, do CPC, ocorre quando: a parte, menor de dezoito anos, litiga em juízo sem ter representante processual; maior de dezoito anos, litiga em juízo sem estar representada por advogado regularmente inscrito na OAB; a parte inicialmente capaz, tornar-se incapaz durante o curso do processo; o representante da parte incapaz morre ou torne-se também incapaz; o advogado da parte capaz morre, torna-se incapaz ou renuncia ao mandato que lhe foi conferido; a parte capaz (ou o representante do incapaz) revoga o mandato do advogado e não constitui outro em seu lugar. A partir de uma interpretação literal e também teleológica do preceito referido, não parece possível, ao menos em juízo prelibatório, extrair a conclusão de que o processo deve ser suspenso para que a parte, que já tem advogado, constituído regularmente na época em que era incapaz, constitua novo patrono. No caso dos autos, a agravante, que nasceu em 16/05/1966, é maior de dezoito anos e, na data da intimação para pagamento do valor exigido no cumprimento de sentença, tinha advogado que havia sido regularmente constituído nos autos de origem, durante a fase de conhecimento, por sua genitora, quando ainda existia a incapacidade processual. Assim, em primeira análise, não havia qualquer incapacidade a ser sanada, seja ela processual, seja ela postulatória, de modo que, em princípio, era prescindível a suspensão do processo e a intimação pessoal para regularização processual. Isso é o suficiente para dar por ausente a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 13:49:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator